Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). ASTREINTES. CABIMENTO. INCIDÊNCIA. MORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. REDUÇÃO INCABÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em exame, a provedora do aplicativo desativou a conta da autora na plataforma “Instagram”, sem prestar “informações claras e completas” acerca dos motivos do cancelamento, limitando-se a afirmar tê-lo feito num suposto exercício regular do direito.
2. A multa diária tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica. Sua revisão pode ser feita a qualquer momento, desde que o juiz verifique que o valor se tornou excessivo ou insuficiente, bem assim se houve o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o do CPC).
3. A demora na reinclusão do perfil da requerente no Instagram não se revela escusável, pois teria havido recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação, inclusive porque informou tê-lo feito sem a efetiva realização, em violação aos princípios da boa-fé e da cooperação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.